Tribunal: TCU
Processo: 015.080/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, em razão da impugnação total das despesas dos recursos repassados ao Município de Sento Sé/BA na modalidade fundo a fundo à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2005

Inteiro teor:
Acórdão 1695/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa aos recursos repassados ao município de Sento Sé/BA no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae/2005). Considerando que por meio do Acórdão 17246/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 41) este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito; Considerando que, após o trânsito em julgado da deliberação o Sr. Juvenilson Passos dos Santos juntou aos autos o expediente na peça 91, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente durante a fase interna do processo; Considerando que a ocorrência da prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo, desde que o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há menos de cinco anos (art. 10, parágrafo único, da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, com a redação dada pela Resolução TCU 367, de 13/3/2024); Considerando o exame da unidade instrutiva (peças 100-102), que contou com a concordância do Ministério Público de Contas (peça 103), nos termos da Resolução 344/2022 desta Corte, com o levantamento dos eventos processuais interruptivos/suspensivos da prescrição, no sentido de ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução 344/2022 e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, tornar insubsistente o acórdão 17246-1a Câmara , arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do MP/TCU, ao FNDE e ao responsável, para conhecimento, e à Subprocuradoria-Federal de Cobrança e Recuperação de Créditos da Advocacia-Geral da União (em atenção ao ofício 1830/2023 TCU-PROC-MEUM), para a adoção das medidas cabíveis. 1. Processo TC- Processo 015.080/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.221/2023-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Juvenilson Passos dos Santos (XXX.374.685-XX). 1.3. Entidade: Município de Sento Sé/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Raoni Cezar Diniz Gomes (OAB/PE 37.680), representando Juvenilson Passos dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.